Tribunal: STF
Processo: HC 64249
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
MENOR DE DEZOITO ANOS. INIMPUTABILIDADE (ART. 23 DO CÓDIGO PENAL DE
1940 E 27 DO REFORMADO).
PRESUNÇÃO 'JURIS ET DE JURE'.
PROVA DA MENORIDADE INDISPENSAVEL. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO.